Tribunal: TJPA
Processo: 0001681-88.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001681-88.2018.8.14.0040

APELANTE: OSEAS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo. Embriaguez voluntária. Violência e grave ameaça configuradas. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, sendo declarada extinta a punibilidade quanto ao delito de embriaguez ao volante. A defesa pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição por ausência de dolo (suposto surto psicótico), subsidiariamente a desclassificação para furto, o reconhecimento de furto de uso, o reconhecimento de atenuante da confissão ou sua compensação com eventual reincidência, bem como a aplicação do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a embriaguez e alegado surto psicótico afastam o dolo e a tipicidade da conduta; (ii) saber se houve violência ou grave ameaça aptas a caracterizar o crime de roubo ou se cabível a desclassificação para furto; (iii) saber se é aplicável a tese de furto de uso; (iv) saber se há incidência da atenuante da confissão espontânea ou sua compensação com eventual reincidência; e (v) saber se é cabível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por provas documentais e testemunhais harmônicas, evidenciando que o réu subtraiu veículo mediante violência física e grave ameaça, inclusive com agressão e ameaça de disparo de arma, circunstâncias que configuram o delito de roubo. A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, inexistindo prova técnica de surto psicótico apto a excluir a responsabilidade penal.

4. Inviável a desclassificação para furto, pois comprovado o emprego de violência e grave ameaça; inaplicável a tese de furto de uso, diante da perseguição imediata e da subtração violenta; descabido o reconhecimento da confissão espontânea com reflexo na pena, pois esta foi fixada no mínimo legal, incidindo a Súmula 231 do STJ; e inaplicável o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal, por se tratar de roubo e não de furto, além da ausência de pequeno valor do bem.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por OSEAS DA SILVA OLIVEIRA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido declarada extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no art. 306 do CTB, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.

Em razões recursais, preliminarmente, pleiteou o apelante o direito de recorrer em liberdade. No mérito, sustentou a absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo ou a desclassificação do crime de roubo para furto. Subsidiariamente, postulou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com eventual compensação com a agravante da reincidência, bem como a aplicação do benefício previsto no §2º do art. 155 do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 09/02/2018, por volta de 02h:15min, neste Município (local descrito nos autos), o DENUNCIANDO subtraiu, para si ou para outrem, mediante emprego de violência e grave ameaça, coisa alheia móvel (veículo descrito nos fólios) de propriedade da Empresa Prosegur, bem como, conduziu veículo automotor sob a influência de álcool.

Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial anexo, o Denunciado trabalhava como motorista para a referida Empresa ÁPIA junto à localidade conhecida por Salobo, sendo que o mesmo dirigia uma caminhonete L200, cor cinza, placa OPN-4544, de propriedade da Empresa ÁPIA, quando do exercício de suas atividades laborais.

Ocorre que, no dia dos fatos, o Denunciado, após encerrar o expediente de trabalho, ao invés de devolver o veículo de propriedade da Empresa ÁPIA, decidiu sair com o mesmo para se divertir com alguns amigos, indo, primeiramente, até um bar denominado ‘Vila Assunção’, sendo que, após um determinado período, o Increpado se dirigiu até uma localidade denominada de ‘Garimpo das Pedras’.

Segundo narrou o próprio Denunciado, após uma determinada discussão travada entre ele e alguns outros funcionários da Empresa ÁPIA na referida localidade ‘Garimpo das Pedras’, o mesmo decidiu ir embora do local, porém, acabou se envolvendo em um acidente, ocasião em que o veículo que ele dirigia pegou fogo.

Diante disso, uma equipe de vigilantes da Empresa Prosegur, que prestava serviço na localidade Salobo, foi devidamente acionada para verificar o incêndio no referido veículo, sendo que, ao chegarem ao local, além do veículo em chamas, encontraram o Denunciado, que por sua vez aparentava estar bastante atordoado, razão pela qual os vigilantes ofereceram carona ao mesmo até a portaria.

Acontece que, enquanto os vigilantes realizavam a análise do local onde ocorria o incêndio, o Denunciado, que já se encontrava no interior do veículo, mediante emprego de violência a um dos funcionários da Empresa Prosegur, subtraiu a viatura da mencionada Empresa Prosegur. Ressalte-se que, para a subtração, o Denunciado se valeu do fato de os funcionários da Empresa Prosegur terem deixado as chaves do veículo na ignição, bem como, além de ter empregado violência, o mesmo ainda os ameaçou de morte afirmando que, caso houvesse resistência, iria atirar com uma pistola.

Assim sendo, o Denunciado empreendeu fuga do local, derrubando algumas guaridas de contenção da localidade Salobo, sendo que, além de equipes de seguranças particulares, a Polícia Militar fora devidamente acionada, ocasião em que se realizou o acompanhamento do Increpado, até que ele foi devidamente capturado às proximidades da Prefeitura deste Município.

Após a abordagem, além de o Denunciado ter sido preso em flagrante ante o crime de roubo, os Policiais Militares também identificaram, de pronto, que o mesmo apresentava visíveis sinais de embriaguez, pois apresentava dificuldade na fala e no caminhar, bem como exalava forte odor etílico.”

Após regular instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas condenou OSEAS DA SILVA OLIVEIRA pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo sido declarada extinta a punibilidade quanto ao delito do art. 306 do CTB, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Inconformada, a defesa recorreu.

II - DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade.

A preliminar não demanda maiores incursões, porquanto resta prejudicada. Isso porque a própria sentença expressamente assegurou ao acusado o direito de aguardar eventual recurso em liberdade, inexistindo, pois, sucumbência ou utilidade prática no exame do ponto em sede recursal.

III - MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO

A defesa sustenta, em essência, que o apelante agiu em estado de “surto psicótico”, provocado por ingestão de álcool e eventual substância ilícita, razão pela qual não teria atuado com dolo, sendo atípica a conduta.

Todavia, a tese não prospera.

A materialidade e a autoria do crime de roubo ficaram suficientemente demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, bem como, sobretudo, pela prova oral judicializada, valorada de forma harmônica pelo juízo sentenciante.

A vítima JOCENILDO PEREIRA BARROS afirmou que o réu, após ser encontrado caminhando na estrada, aproveitou-se do fato de a caminhonete da Prosegur estar “meia chave”, entrou em luta corporal, desferiu soco e ameaçou atirar caso houvesse resistência, logrando fugir com o veículo.

No mesmo sentido, JOSÉ BARROS confirmou que o apelante expulsou o condutor, entrou em luta corporal com a vítima e ameaçou disparar contra os vigilantes para assegurar a subtração.

As testemunhas ANTÔNIO ALVES DA SILVA e FABIANO BATALHA ARAÚJO também corroboraram a subtração do veículo e os evidentes sinais de embriaguez do apelante.

De outra parte, a alegação de surto psicótico não veio acompanhada de qualquer elemento técnico idôneo apto a evidenciar inimputabilidade, semi-imputabilidade ou, especificamente, a ausência do elemento subjetivo do tipo. Ao contrário, a prova dos autos evidencia que o acusado, ainda que alcoolizado, praticou atos concretos e finalisticamente orientados à subtração do bem, valendo-se de violência física e de grave ameaça para vencer a resistência das vítimas e assegurar a posse do veículo.

Ademais, a embriaguez voluntária, não afasta, por si só, a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

Assim, rejeito o pedido absolutório.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para furto, ao argumento de inexistirem violência ou grave ameaça.

Também sem razão.

A sentença foi explícita ao consignar que todas as testemunhas ouvidas, especialmente a vítima, narraram a ocorrência de violência e grave ameaça, destacando que o réu desferiu um soco no rosto da vítima e ameaçou atirar nos seguranças da Prosegur para conseguir levar o carro. Tal fundamentação encontra pleno respaldo na prova oral colhida em juízo.

Não se trata, pois, de simples subtração clandestina ou sorrateira, mas de inequívoca retirada do bem mediante violência e grave ameaça, circunstâncias que subsumem a conduta ao tipo do art. 157, caput, do Código Penal.

Logo, inviável a desclassificação pretendida.

DO AFASTAMENTO DA TESE DE FURTO DE USO

A defesa ainda desenvolve a tese de furto de uso, sustentando que o apelante não possuía ânimo de assenhoramento definitivo, pois teria deixado o veículo em frente à delegacia e seguido a pé.

A irresignação igualmente não merece acolhida.

Ainda que o veículo tenha sido posteriormente abandonado, o caso concreto não se compatibiliza com a figura do chamado furto de uso, seja porque houve emprego de violência e grave ameaça, seja porque a subtração já havia sido percebida de imediato pelas vítimas, com perseguição logo em seguida. A própria sentença assinalou, com apoio em precedente do STJ, que o furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem, demonstrada pela rápida, voluntária e integral restituição antes que a vítima perceba a subtração, hipótese absolutamente distinta da retratada nos autos.

Além disso, a existência de violência e grave ameaça contra a pessoa afasta, desde logo, a incidência de construção doutrinária ligada ao furto de uso, por incompatibilidade estrutural com o delito de roubo.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA OU DE SUA COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA

A defesa, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea ou, sucessivamente, pela sua compensação com a agravante genérica da reincidência.

Sem razão.

No caso, a sentença consignou que, quanto ao crime de roubo, não incidiram agravantes nem atenuantes, fixando a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ainda acrescentou que, mesmo na hipótese de reconhecimento de atenuante, seria inviável a redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Logo, ainda que se admitisse a incidência da atenuante, a pena intermediária não poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal, exatamente como assentado na sentença e reafirmado na manifestação da Procuradoria de Justiça.

Quanto ao pedido de compensação com a reincidência, melhor sorte não assiste à defesa, porque a sentença foi expressa ao consignar a inexistência de agravantes. Não havendo agravante de reincidência efetivamente reconhecida no caso concreto, falta interesse recursal ao apelante nesse particular.

DA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL

Por fim, a defesa requer a incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

O pedido é manifestamente incabível.

Primeiro, porque o recorrente foi condenado pelo crime de roubo, e não por furto. Segundo, porque a res furtiva consistiu em uma caminhonete pertencente à empresa Prosegur, circunstância que, conforme registrado na manifestação ministerial, afasta a incidência da benesse tanto pela inadequação típica quanto pela ausência do requisito do pequeno valor.

Logo, não tendo sido identificados elementos que justifiquem a revisão da dosimetria da pena, mantém-se a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/05/2026